Tribunal: TJSP
Processo: 1002306-09.2017.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO VOLTADA À READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE PAGO NO GRAU MÍNIMO PARA GRAU MÁXIMO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Servidor a exercer a atividade de Gari – Sentença de improcedência fundamentada em previsão na Lei Municipal especificando grau mínimo para a função – Imprescindibilidade do laudo pericial para

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO VOLTADA À READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE PAGO NO GRAU MÍNIMO PARA GRAU MÁXIMO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Servidor a exercer a atividade de Gari – Sentença de improcedência fundamentada em previsão na Lei Municipal especificando grau mínimo para a função – Imprescindibilidade do laudo pericial para apuração das condições em que é exercida a atividade e eventual exposição a agentes nocivos, para a devida classificação do grau de insalubridade – Preliminar de nulidade acolhida – Caracterizada a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Nulidade da sentença imposta para determinar a devida produção de provas – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, para tanto.